Tribunal: STF
Processo: RE 1354223
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     “ACIDENTE DO TRABALHO — Acidente típico - Comprovação pericial das lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor — Auxílio-acidente devido. 



    Atualização monetária — Juros de mora — Necessidade de se aguardar a modulação dos efeitos nas ADIS n°s 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, julgadas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Recurso do autor, do INSS e reexame necessário desprovidos, com observação quanto à forma de atualização monetária e aplicação dos juros de mora, bem como no que diz respeito às questões relativas ao precatório.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    O recorrente sustenta no apelo extremo violação do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Afirma que, “no que se refere aos juros moratórios incidentes sobre pagamentos realizados por precatórios, devem ser fixados ATÉ A DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA, uma vez que após este momento o efetivo pagamento está condicionado ao trâmite previsto pelo art. 100 da Constituição Federal”. 



    Admitido o extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 579.431/RS, que deu origem ao Tema 96 da Repercussão Geral decidiu que “incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30/6/17).



    O Tribunal a quo, conforme expresso no voto condutor do acórdão atacado, decidiu em sintonia com esse entendimento, in verbis: 



    “Os juros de mora são devidos até a inscrição do precatório, tendo em vista que a questão relativa à incidência de juros de mora entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório é distinta daquela relativa ao cômputo apenas no período constitucional.



    Cabe deixar observado, ainda, que os respectivos índices, tanto dos juros, quanto da correção monetária, deverão ser definidos na fase de execução, porque há necessidade de se aguardar a modulação dos efeitos nas ADIs n°s 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, julgadas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente